Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-36.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013726-36.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA DE AMORIM - CNPJ: 19.817.686/0001-36 (APELADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA DE AMORIM - CPF: 593.122.621-49 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIUNDA DE RENEGOCIAÇÃO
. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL EXPRESSA
DE
EXIBIÇÃO
INTEGRAL DA CADEIA CONTRATUAL.
DESCUMPRIMENTO.
INÉRCIA DO CREDOR
.

PRECLUSÃO
.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO

EXECUTIVO
.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, ante a ausência de apresentação integral dos contratos e extratos que compuseram a cadeia negocial antecedente à renegociação executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste
: (i)
se há nulidade da sentença por ausência de intimação para saneamento nos termos do art. 801 do CPC;
e (
ii
)
se a não apresentação integral da cadeia contratual compromete a liquidez da Cédula de Crédito Bancário e autoriza a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é rejeitada. O art. 801 do CPC aplica-se a vícios formais
da petição inicial da execução. No presente caso,
o vício identificado não decorre
u
de irregularidade formal da inicial, mas do descumprimento de determinação probatória fix
ada na instrução dos embargos
à execução.

4.
A inversão do ônus da prova fora expressamente fixada por este Tribunal em agravo de instrumento, impondo à instituição financeira o dever de apresentar todos os contratos e extratos que originaram a renegociação.

5.
A ausência de apresentação da documentação no prazo oportuno caracteriza preclusão temporal (CPC, art. 223).

6.
A juntada tardia
não se enquadra nas hipóteses do
art. 435 do CPC, pois se trata de documentos preexistentes e
sob posse
da própria instituição financeira, inexistindo justa causa ou força maior.

7.
Ausente
a
exibição da cadeia contratual completa, indispensável à aferição da evolução do saldo e
à apuração do quantum
debeatur
,
o título perde o atributo da liquidez, requ
isito essencial à exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar de nulidade rejeitada.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de apresentação integral da cadeia contratual
,
especialmente quando determinada judicialmente
,
retira a liquidez do título executivo e a
utoriza a extinção da execução.”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 223, 435, 783 e 801.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 286; TJ-MT, Ap.
Cív
.
nº
0037207-68.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024; TJ-MT, Ap.
Cív
.
nº
0008481-31.2017.8.11.0015, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos contra a sentença proferida pelo Juízo
da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Jonas Ferreira de Amorim e outro.

A execução originária foi ajuizada com fundamento na Cédula de Crédito Bancário n.º 2024010520. Os Embargantes alegaram, em síntese, excesso de execução e ausência de liquidez do título, sob o argumento de que a dívida executada decorre de renegociação de débitos anteriores sem que a instituição financeira tivesse apresentado os contratos primitivos e os extratos que demonstrassem a evolução do saldo devedor.

Durante a instrução, este Tribunal, ao julgar Agravo de Instrumento interposto naqueles autos, determinou a inversão do ônus da prova e ordenou a exibição incidental de toda a documentação que originou a renegociação impugnada.

A sentença acolheu os
Embargos e extinguiu a Execução,
sob o fundamento de que, embora expressamente intimada, a Exequente não apresentou integralmente os contratos e extratos que compuseram a cadeia negocial, especialmente aqueles relativos aos cartões de crédito que deram origem ao saldo posteriormente consolidado na CCB.
Entendendo-se
que a ausência dessa documentação comprometeu a comprovação da origem da dívida, retirando do título os atributos de liquidez e certeza, aplicando, para tanto, a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais,
a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação do artigo 801 do Código de Processo Civil.
Alega que deveria ter sido intimada para sanar o suposto vício antes da extinção do feito. Requer a admissão dos documentos apresentados nesta fase recursal, invocando os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processual. Defende a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo e pleiteia o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, o decote dos valores cuja origem não tenha sido comprovada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida confunde-se com o mérito
da
causa
e
com ele será analisado
.

A controvérsia
cinge-se
à possibilidade de extinção da execução quando a instituição financeira, embora expressamente intimada em sede de embargos à execução, deixa de apresentar integralmente os contratos e extratos que compõem a cadeia negocial antecedente à
Cédula

de
Crédito Bancário (CCB) exequenda.

A Apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença
ao argumento de que o Juízo deveria tê-la intimado para sanar suposto vício nos termos do art. 801 do CPC.

O art. 801 do CPC incide sobre vícios formais da petição inicial de execução,
sanáveis mediante prévia intimação da parte. No caso concreto, o vício identificado pelo Juízo não decorre de irregularidade formal da inicial, mas do descumprimento do ônus probatório durante a instrução dos embargos à execução.

Este Tribunal, em julgamento de agravo de instrumento, determinou

a inversão do ônus da prova, e

a exibição dos contratos e extratos
da cadeia negocial que resultou na renegociação objeto da CCB.

Portanto, não se trata de erro formal da inicial passível de correção, mas de não atendimento à determinação judicial no momento processual oportuno, circunstância que atrai a incidência da preclusão temporal (art. 223 do CPC).

Nesse sentido:

“[...]
Admite-se a revisão dos contratos anteriores em Embargos (Súmulas 286 do STJ) e devem ser excluídos da Execução os valores referentes aos ajustes pretérit
os não apresentados pelo credor
.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0037207-
68.2016.8.11 .
0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)
.”

A instrução foi regularmente reaberta após o julgamento do agravo, ocasião em que a instituição financeira teve plena oportunidade de cumprir a determinação judicial. O prazo para apresentação da prova encerrou-se com o fim da fase instrutória, operando-se a preclusão temporal.

A juntada posterior de documentos não encontra amparo no art. 435 do CPC, que somente admite a apresentação extemporânea quando se trate de documento novo ou quando dem
onstrado motivo de força maior,
hipóteses manifestamente inaplicáveis, pois os contratos eram preexistentes e estavam na posse da Apelante.

A mera inércia não se equipara a justa causa processual.

A Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça permite a revisão de contratos anteriores em renegociações bancárias. Para a verificação do
quantum
debeatur
, a exibição dos instrumentos contratuais originários e dos extratos de evolução do débito constitui requisito indispensável.

A sentença constatou a inexistência de documentos referentes aos cartões de crédito que compuseram o saldo devedor consolidado na Cédula de Crédito Bancário exequenda. Sem tais elementos, o título perde o atributo da liquidez,
requisito indispensável à força executiva do título (art. 783 do CPC).

Sem a demonstração da cadeia contratual completa, torna-se inviável o expurgo de eventuais encargos excessivos ou a verificação da exatidão do saldo renegociado.

Nesse contexto:

“[...]
A não apresentação nos autos os contratos precedentes que deram origem ao instrumento de confissão de dívida executado circunstância por parte da instituição financeira acaba por afastar a liquidez e a certeza necessárias para caracterizá-lo como título executivo extrajudicial. Precedentes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00084813120178110015, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)
.”

Assim, a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução está em perfeita consonância com o entendimento do STJ e desta Corte.

Diante do exposto,

rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor
atualizado da causa
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025